Tribunal: STF
Processo: ARE 1331253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. LEIS N. 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF n° 594/2005. COMPATIBILIDADE. CADEIA AUTOMOTIVA. COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS. ALÍQUOTA ZERO. ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO COMERCIANTE VAREJISTA.
    1. A impetrante pretende ver reconhecido o direito à escrituração dos créditos, a partir de agosto de 2004, decorrentes de recolhimento do PIS e da COFINS sobre peças e acessórios automotivos que revende, ao fundamento de que o artigo 16 da MP 206/2004, repetido pela Lei n. 11.033/04, art. 17, revogou as disposições das leis 10.637/02, 10.833/03, que obstavam a referida escrituração para operações sujeitas ao regime monofásico anteriormente. Defende, ademais, a tese de incompatibilidade da IN/SRF 594/2005 (ou quaisquer outras que venham a ser editadas no mesmo sentido), que obsta o creditamento postulado com a dicção da Lei n. 11.033/04.
    2. Tal como estabelecido pelo § 12 do art. 195 da CF, compete ao legislador ordinário definir a forma como as contribuições ao PIS e à COFINS serão não -cumulativas.
    3. Contraria o teor do art. 111 do CTN, a extensão da norma contida no art. 17 da Lei n. 11.033/04, que permite o creditamento de valores de PIS e COFINS exclusivamente para as empresas inseridas em atividades empresariais no âmbito do REPORTO para alcançar empresas que não se enquadram nesse regime, mas sim, de revenda de peças automotivas adquiridas do produtor/importador.
    4. A Lei n° 10.485/2002 estabelece, em seu artigo 1° que: "As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente". Exsurge, pois, insofismável que, por estar adiante na cadeia econômica de comercialização do produto (redistribuição/revenda), não há como acolher o creditamento postulado.
    5. Diversamente do que se aplica aos demais tributos que possuem também como base de sua incidência o faturamento, a não-cumulatividade quanto ao PIS e COFINS não alcança todas as atividades econômicas, bem como foi outorgado ao legislador ordinário o estabelecimento da sistemática a ser seguida.
    6. Acerca da questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da incompatibilidade da incidência monofásica com a técnica do creditamento, como no caso dos presentes autos. "(...) 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a incidência monofásica, em princípio, não se compatibiliza com a técnica do creditamento; assim como o benefício instituído pelo artigo 17 da Lei n. 11.033/2004 somente se aplica aos contribuintes integrantes do regime específico de tributação denominado Reporto. 2. Precedentes: REsp 1228608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.3.2011; REsp 1140723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.9.2010; e AgRg no REsp 1224392/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 10.3.2011. 3. Recurso especial não provido." (REsp 1218561/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).
    7. No mesmo sentido: REsp 1228608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.3.2011; REsp 1140723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.9.2010; e AgRg no REsp 1224392/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 10.3.2011".
    8. Não há que se falar em incompatibilidade entre a Instrução Normativa SRF n° 594/2005 e a Lei 11.033/2004 (bem como outras de igual sentido), eis que o instrumento regulamentar, na hipótese, apenas repete o impedimento legal ainda existente na vigência da Lei 11.033/2004, haja vista que o art. 17 da Lei referenciada só permite, de forma excepcional, o creditamento dos valores de PIS e COFINS daquelas empresas inseridas em atividades empresariais do âmbito do REPORTO e não dos valores recolhidos pelo fabricante/importador das peças e reparos automotivos posteriormente revendidos pela acionante.
    9. Apelação não provida. Sentença mantida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente